Tribunal: TJDFT
Processo: 0001119-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO LIMITADA A 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, ou a revisão da pena imposta.
2. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e do usuário, e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para uso.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Apelação conhecida e desprovida.